Tribunal: STF
Processo: HC 229745
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. tráfico de drogas. Trancamento do inquérito policial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 810.640, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante sustenta a ilegalidade das buscas (pessoal e veicular) que resultaram na prisão em flagrante do paciente e corréu. Alega a falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, tendo em vista que não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Daí o pedido de concessão da ordem para que se determine o trancamento da ação penal, com a imediata revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medida cautelar diversa da prisão. 



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o encerramento prematuro da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 



    8. A hipótese é de paciente denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico (edoc. 10, pág. 06), preso em flagrante delito com 482,70g de crack. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão dos pleitos defensivos, conforme revelam as seguintes passagens da decisão impugnada: 



    [...] Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do writ. Acerca da busca pessoal e veicular, consta do acórdão (fls. 19-20): Colige-se dos autos (doc. n.º 06, p. 19/20) que policiais militares supostamente receberam informações de que o paciente e o coinvestigado estavam indo à cidade de Formiga buscar entorpecentes para comercializar na cidade de Pimenta. Diante disso, em tese, os policiais abordaram o veículo, de propriedade do paciente e no qual este se encontrava, sendo apreendidas, embaixo do estepe, 02 (duas) pedras grandes e 01 (um) tablete de crack. Segundo laudo de constatação preliminar (doc. n.º 08, p. 02), tratava-se de 482,70g (quatrocentos e oitenta e dois gramas e setenta centigramas) de crack. Inicialmente, não merece guarida o pleito de trancamento do inquérito pela alegação de ilegalidade das provas obtidas. A medida, excepcional, somente deverá ser determinada quando os fatos apresentados revelam, já na primeira análise, uma situação injusta de constrangimento a que alguém se vê submetido, totalmente desprovida de provas ou de quaisquer elementos que justifiquem sua própria existência. Como cediço, para a instauração do inquérito policial, procedimento inquisitório, basta haver elementos indicativos de ocorrência de fato que configure ilícito penal e indícios da autoria de fato típico e antijurídico, o que se verifica no caso em análise, tendo em conta a via estreita do habeas corpus. Outrossim, e no que se relaciona com a situação em questão, constou da denúncia (fls. 162-163): Segundo o apurado, no dia 01/02/2023, a Polícia Militar recebeu Informações de que o denunciado RAILSON INÁCIO SIMÕES, residente na cidade de Pimenta/MG, juntamente com o acusado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LEONEL, vulgo "GORDO", residente na cidade de Piumhi, estariam indo buscar drogas na cidade de Formiga/MG, em um veiculo Fiat/Pálio, placa HNA-8545, com o intuito de comercializá-las na cidade de Pimenta/MG. Salienta-se que o denunciado RAILSON INÁCIO SIMÕES é contumaz na prática do delito de tráfico de drogas, respondendo, inclusive a processo na justiça em razão de narcotraficância pretérita. De posse das informações, a Equipe Policial realizou operação a fim de abordar os acusados. Infere-se dos autos que, no trevo da rodovia MG-050; que dá acesso à estrada MG-070, os Policiais Militares abordaram automóvel Fiat/Pálio, placa HNA-8545, o qual era conduzido pelo denunciado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LEONEL, proprietário do veículo, e tinha o acusado RAILSON INÁCIO SIMÕES como passageiro. Procedida a busca pessoal e a inspeção veicular no interior do automóvel, nada de ilícito foi encontrado. Durante o cumprimento aparentavam bastante nervosismo. das diligências, os denunciados Diante da suspeita gerada pelo patente nervosismo, os Militares solicitaram que o proprietário do veículo, o denunciado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LEONEL, retirasse o estepe, oportunidade em que foi encontrada uma sacola plástica contendo grande quantidade de droga, sendo 01 (um) tablete e 02 (duas) pedras grandes de "crack", os quais renderiam aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) pedras de tamanho comercial [...] No caso em análise, no entanto, verifica-se que a busca veicular foi realizada com base em parâmetros objetivos obtidos pelos agentes policiais, com a indicação de dados concretos sobre a busca de drogas para comercialização na cidade de Formiga/MG, com especificação dos agentes e descrição precisa do veículo que estaria realizando o transporte da droga, de modo a demonstrar a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, inexistindo, dessa forma, nulidade a ser reconhecida. No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. Consta do decreto de prisão (fls. 76-78): Em primeiro lugar, impõe-se analisar se no caso concreto há provas do e do fumus delicti periculum. O primeiro pressuposto assenta-se na demonstração preliminar da existência do crime e na dos libertatis indícios suficientes de sua autoria. Depreende-se dos autos que os policiais militares receberam informações de que um indivíduo de nome Railson, morador da cidade de Pimenta/MG, juntamente com outro indivíduo, conhecido por “Zé Carlos Gordo”, da cidade de Piumhi/MG, estavam indo buscar drogas na cidade de Formiga/MG, em um veículo Fiat Palio, placa HNA-8545, para vender em Pimenta/MG. De posse de tais informações, os policias abordaram o referido veículo no trevo de acesso da MG-170, na MG-050. Foi efetuada busca nos autuados e no veículo, mas, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, os autores apresentavam muito nervosismo, sendo solicitado ao proprietário que retirasse o estepe do automóvel, oportunidade em que foi localizada uma sacola plástica contendo grande quantidade de crack, sendo um tablete e duas pedras grandes, que, quando fracionados, renderiam, aproximadamente, 1500 (mil e quinhentas) pedras para consumo. Presentes, portanto, a prova da existência do crime e os indícios de autoria imputados aos autuados. Prescreve o art. 312 do CPP, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. Analisando o auto de apreensão (ID 9713271514) e o laudo preliminar contido nos autos (ID 9713271508), verifico que foram encontrados no total, 482,7g (quatrocentos e oitenta e dois gramas e sete centigramas) de substância análoga ao crack. Sendo assim, com base nos elementos de informação contidos no bojo dos autos, vislumbro os requisitos estabelecidos em lei para o decreto de prisão preventiva, especialmente para resguardar a ordem pública, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas. Como se não bastasse, analisando os registros criminais do investigado, Railson, verifica-se que a vida pregressa deste é voltada para a prática de atividades criminosas. Isto porque o mesmo é reincidente específico em delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes (0070212-85.2012.8.13.0261) e responde a processo pela prática do mesmo delito (0035745-65.2021.8.13.0261), demonstrando sua dedicação a atividades criminosas dessa natureza (CAC de ID 9713337448). Lado outro, é certo que o flagranteado, José Carlos, é primário. Entretanto, tal condição pessoal não impõe a concessão de liberdade provisória se a conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública. [...] Sendo assim, penso que o decreto de prisão preventiva se faz imperioso para a garantia da ordem pública, tendo em vista o alto grau de reprovabilidade da conduta dos autuados, bem como a grande quantidade de drogas apreendidas. Logo, se colocados em liberdade, há fortes indícios de que os autuados poderão voltar a delinquir, causando perigo concreto à sociedade (art. 312 caput e §2º do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019). O exercício do comércio de drogas causa extrema potencialidade lesiva para a comunidade. A proliferação do tráfico deve ser interrompida, pois tal delito contribui para a disseminação de diversos outros crimes. O decreto prisional preventivo evitará que os acusados permaneçam delinquindo no decorrer da persecução penal, em afronta à norma penal. [...] Como se vê, o decisum possui fundamentação que se considera válida para a prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas, as quais evidenciam a apreensão de 482,7g de crack, dividas em 1.500 pedras...” (grifos acrescidos)



    9. Por fim, tal como consignado na decisão impugnada, pontuo que este Supremo Tribunal Federal tem uma orientação consolidada, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator